Tribunal: TJES
Processo: 5005644-98.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005644-98.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLENE DE JESUS GOMES

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Sirlene de Jesus Gomes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante, servidora pública efetiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sustenta que, apesar de auferir remuneração bruta de R$ 7.785,95, sua condição financeira está comprometida por descontos bancários indevidos, o que justificaria a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua condição financeira e os elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

4.
A agravante aufere remuneração bruta expressiva, superior à média nacional, o que, por si só, não caracteriza situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício.

5.
O comprometimento da remuneração com despesas ordinárias, como aluguel, contas de consumo e cartão de crédito, não configura, por si só, estado de hipossuficiência.

6.
A jurisprudência consolidada estabelece que a existência de empréstimos bancários voluntariamente contraídos não é fator suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça.

7.
A documentação apresentada não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

2. O fato de possuir despesas ordinárias e compromissos financeiros voluntários, como empréstimos bancários, não configura, por si só, estado de hipossuficiência econômica apto a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

3. Para a concessão da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar, por meio de provas concretas, que não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AgInt no AI nº 5002741-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 13.08.2024.

TJES, AgInt no AI nº 5002508-34.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 20.05.2021.

TJES, AgInt Ap nº 0003666-50.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, julgado em 22.04.2024.

TJ-DF, AI nº 0722602-40.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, julgado em 01.12.2021.

TJ-MS, AI nº 1414424-91.2019.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, Quarta Câmara Cível, julgado em 04.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e, nos limites dos pedidos formulados na inicial: 1) Declarar a inexistência do débito referente ao empréstimo fraudulento de R$ 2.200,00 (Contrato nº 22-007569), determinando a suspensão imediata de quaisquer cobranças atreladas a ele; 2) Condenar o Banco à restituição em dobro de todas as parcelas já descontadas do referido empréstimo, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (Lei n.º 14.905/2024) e Tema 1.368/STJ; 3) Condenar o Banco ao ressarcimento simples de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), relativos às transferências PIX efetivadas pela fraude (R$ 8.000,00 e R$ 1.800,00), a fim de recompor a conta da autora ao estado anterior ao ilícito, devendo incidir correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros de mora desde a citação, mediante a aplicação da Taxa SELIC deduzida do IPCA (ex vi do art. 406, § 1º, do CC); 4) Condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (acórdão) e juros de mora desde a citação, aplicando-se a Taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, nos termos do voto da Relatora. No tocante aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora decaiu de parte mínima de sua pretensão (apenas quanto ao desfalque material não comprovado de R$ 1.000,00). Destarte, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenar exclusivamente o Banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º do CPC).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005644-98.2023.8.08.0011

APELANTE: SIRLENE DE JESUS GOMES

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam de recurso de Apelação Cível interposto por SIRLENE DE JESUS GOMES, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 7473581, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, em que a autora, consumidora idosa (61 anos), alega ter sido vítima de golpe em 28/01/2022, após receber SMS fraudulento que simulava comunicação bancária. Induzida a erro por estelionatários que se passaram por prepostos do Banco, realizou procedimentos que permitiram a contratação de empréstimo não solicitado e a transferência de vultosas quantias via PIX para terceiros.

Em sua contestação, o banco limitou-se a alegar a regularidade das transações mediante uso de senha e terminal de autoatendimento, imputando a culpa exclusiva à consumidora, alegando tratar-se de caso de "engenharia social". A sentença acompanhou a tese defensiva, julgando improcedentes os pedidos, destacando a ausência de qualquer falha na prestação de serviços a ensejar os deveres de indenizar ou restituir, caracterizando o evento como fortuito externo.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a sentença merece reforma por restar caracterizada a evidente falha na prestação do serviço bancário. Sustenta que, por ser consumidora idosa e hipervulnerável, foi vítima de uma fraude que resultou na dilapidação de seu patrimônio, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de sua inércia em identificar e bloquear operações manifestamente atípicas e sucessivas. Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos exordiais de reparação material e moral.

De plano, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplica-se, no caso em tela, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de culpa (art. 14 do CDC). É importante destacar que meios digitais como o Internet Banking e aplicativos proporcionam diversos benefícios à instituição financeira, que, ao obter lucros, também deve assumir os riscos decorrentes do avanço tecnológico.

Considera-se defeituoso o serviço que não oferece a segurança que o consumidor legitimamente dele pode esperar. Nessa linha, é preciso analisar a causa eficiente e imediata do dano. No caso em tela, de maneira fraudulenta, uma terceira pessoa teve acesso prévio aos dados da conta corrente da autora. Isto é, o golpe só teve início e sucesso porque houve falha naquilo que era essencial: segurança de dados.

É preciso distinguir, no caso concreto, que a ação do fraudador somente foi bem-sucedida a partir do acesso indevido aos dados protegidos da cliente. Nada obstante, verifica-se da narrativa exordial que a parte autora tentou, de forma imediata, resguardar-se de qualquer dúvida acerca da idoneidade do SMS recebido, tentando estabelecer contato com a instituição por meio dos telefones oficiais listados no verso de seu cartão, mas não obteve êxito, acabando por ser direcionada à falsa central. Naquele panorama, a consumidora agiu com as cautelas do homem médio e de acordo com o princípio da boa-fé objetiva.

O Banco Apelado sustenta a excludente de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo habilitado. E não há que se falar em fortuito externo como alegado: se terceiro logrou fazer a transferência, aproveitou-se da fragilidade do sistema de segurança do banco apelado.

Sem razão, contudo, a tese do banco.

Embora a engenharia social conte com a participação ludibriada da vítima, é dever das instituições financeiras manter sistemas de segurança eficazes, capazes de detectar e bloquear movimentações que fujam drasticamente do perfil de consumo do correntista, especialmente quando se trata de pessoas idosas e hipervulneráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem e devem ser identificadas pelos bancos" (REsp 2.052.228/DF). A inércia da instituição financeira diante de movimentações atípicas, vultosas e sequenciais caracteriza falha no dever de segurança, configurando fortuito interno. Esse quadro probatório faz incidir a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias."

A esse respeito, imperioso destacar trecho de irretocável precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que bem delineia a exigência de validações rigorosas e a nítida falha na prestação do serviço em casos análogos:

"9. A contratação de empréstimo bancário por meio de aparelho celular não pode ser considerado como uma mera atividade de movimentação bancária cotidiana. O empréstimo bancário é um negócio jurídico autônomo, que demanda validação mais rigorosa quanto à identidade do contratante, dada a sua natureza e os impactos financeiros a longo prazo. Neste ponto, verifica-se que a instituição financeira falhou na implementação de mecanismos adicionais de segurança ao disponibilizar a contratação de crédito unicamente por meio eletrônico, sem exigir qualquer camada extra de autenticação além da senha pessoal. A ausência de procedimentos como a validação biométrica ou facial, geolocalização da contratação, confirmação por contato direto ou qualquer outro método que assegurasse a identidade real do tomador do empréstimo caracteriza a ocorrência de fortuito interno e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do banco." (TJDFT, Acórdão 1976062, 0725770-36.2024.8.07.0003, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgamento: 10/03/2025).

Ainda sob a mesma ótica, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. [...] 2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros [...], porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." [...] 5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente." (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024).

"CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. [...] 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento: 12/09/2023).

No caso em tela, o sistema de segurança do apelado falhou grosseiramente ao permitir a dilapidação patrimonial da autora sem emitir alertas ou realizar bloqueios preventivos tempestivos, o que seria esperado diante da manifesta atipicidade das operações, fazendo, inclusive o uso de seu cheque especial.

Adentrando na prova dos autos, e compulsando detidamente os extratos bancários acostados (Ids. 7473528 e 7473532), verifica-se que no dia 28/01/2022 ocorreu uma movimentação financeira frenética, realizada no mesmo dia e em curtíssimo intervalo de tempo, consistente em:

1) Contratação de empréstimo ("Lib. Fin. Cred. Cons.") no valor de R$ 2.200,00 (Contrato nº 22-007569);

2) Transferência PIX no valor de R$ 8.000,00 para Cássio Oliveira Santos às 19:18h;

3) Transferência PIX no valor de R$ 1.800,00 da conta poupança para o mesmo destinatário às 19:20h.

Contudo, impende destacar que, no tocante ao pleito de restituição do montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), formulado no item "g" da inicial sob a alegação de também compor o desfalque, não há nos extratos acostados qualquer prova documental de saque ou transferência nesta exata quantia no dia dos fatos. O dano material não se presume, exigindo prova efetiva da diminuição patrimonial. Logo, este pedido específico deve ser rejeitado, ensejando o acolhimento apenas parcial do apelo.

Ademais, impende registrar que, embora o magistrado a quo tenha indeferido o pleito liminar de suspensão dos descontos e, indevidamente, afastado a inversão do ônus probatório ao proceder ao julgamento antecipado da lide, é cediço que, em se tratando de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3º, do CDC), o ônus de provar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro recai, por força de lei, sobre o próprio fornecedor. Cabia ao banco, portanto, comprovar que as movimentações eram compatíveis com o perfil da autora, ônus do qual não se desincumbiu. O banco réu não requereu a realização de prova pericial a fim de, eventualmente, demonstrar que seu sistema possui a segurança necessária, a ponto de não permitir que os acessos e senhas de seus clientes sejam capturados por fraudadores.

É nítido que, configurada a fraude, deveriam ter sido suspensas desde o início as cobranças decorrentes do contrato de empréstimo. Por conseguinte, os danos materiais referentes às transferências efetivadas devem ser ressarcidos. Conforme revelam os extratos, a concretização do PIX indevido de R$ 8.000,00 consumiu os proventos mensais da autora, o empréstimo fraudulento e o limite de seu cheque especial (deixando a conta com saldo negativo de R$ 3.356,56).

Por imperativo de justiça e reparação integral, a recomposição deve abranger a devolução dos valores subtraídos via PIX (excluídos os R$ 1.000,00 não provados) e a devolução em dobro das parcelas do empréstimo indevidamente descontadas (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Cumpre consignar que a restituição dos valores materiais indevidamente descontados deve ocorrer com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto/evento danoso e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024, e de acordo com o entendimento firmado no REsp n. 2.199.164/PR (Tema 1.368/STJ).

No tocante à repetição do indébito referente ao contrato celebrado em 28/01/2022, estão presentes os requisitos autorizadores da devolução em dobro: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento indevido pelo consumidor; e (iii) engano injustificável ou conduta contrária à boa-fé objetiva.

Conforme orientação consolidada no AEREsp 600.663/RS, a aferição da boa-fé deve observar parâmetros objetivos. No caso concreto, os descontos iniciados em 02/03/2022, decorrentes de contratação manifestamente fraudulenta, realizada em curto espaço de tempo e sem adoção de providências eficazes pelo banco, mesmo após a contestação da fraude, evidenciam conduta incompatível com a boa-fé objetiva, legitimando a restituição em dobro, conforme postulado na exordial.

Dessa forma, revela-se acertada a tese autoral quanto à falha na prestação do serviço e à consequente condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente debitados.

Nesse contexto, colacionam-se precedentes desta egrégia 3ª Câmara Cível que corroboram tal entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL VIA WHATSAPP E TELEFONEMA COM NÚMERO OFICIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O golpe foi praticado por meio de engenharia social sofisticada, com uso de SMS e ligação originada de número que imitava o oficial do banco (spoofing), além de interface visual semelhante à da instituição no aplicativo WhatsApp, configurando fortuito interno. 5. A falha na prestação do serviço bancário restou evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas, como empréstimos vultosos e transferências sucessivas para o mesmo destinatário, destoantes do perfil do cliente. 6. A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não prospera, pois o consumidor foi induzido ao erro mediante ardil profissional que explorou falhas nos sistemas de segurança do banco, não havendo rompimento do nexo causal. 7. O dano moral se encontra configurado na espécie, tratando-se de situação que ultrapassa o mero dissabor e afeta a dignidade do consumidor, especialmente por haver redução do score de crédito e recusa injustificada da instituição em resolver o problema administrativamente. (...) (TJES. AP. 5010691-49.2021.8.08.0035. 3ª Câmara Cível. Des. Rel.SERGIO RICARDO DE SOUZA. Data de Julgamento:12/08/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos por Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de fraude bancária. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima e à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais. (...). 5. O acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos consectários legais da condenação, matéria de ordem pública que deve ser suprida para assegurar a liquidez do julgado e evitar controvérsias na fase de cumprimento da sentença. 6. A correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir da data de cada desconto indevido, pelo IPCA, e os juros de mora devem fluir desde a citação, pela taxa SELIC. Para os danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, também pela taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Embargos parcialmente providos. (TJES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 5028093-70.2022.8.08.0048. 3ª Câmara Cível. Des. Rel.SERGIO RICARDO DE SOUZA. Data de Julgamento:09/09/2025).

Por fim, quanto ao dano moral, a situação ultrapassa largamente o mero dissabor. A privação de verba alimentar (salário) para uma pessoa idosa, a negativação do saldo bancário forçando a consumidora a contrair novos empréstimos para a própria subsistência, somados ao descaso administrativo do banco, configuram abalo moral indenizável in re ipsa. Atenta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e, nos limites dos pedidos formulados na inicial:

1) Declarar a inexistência do débito referente ao empréstimo fraudulento de R$ 2.200,00 (Contrato nº 22-007569), determinando a suspensão imediata de quaisquer cobranças atreladas a ele;

2) Condenar o Banco à restituição em dobro de todas as parcelas já descontadas do referido empréstimo, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (Lei n.º 14.905/2024) e Tema 1.368/STJ;

3) Condenar o Banco ao ressarcimento simples de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), relativos às transferências PIX efetivadas pela fraude (R$ 8.000,00 e R$ 1.800,00), a fim de recompor a conta da autora ao estado anterior ao ilícito, devendo incidir correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros de mora desde a citação, mediante a aplicação da Taxa SELIC deduzida do IPCA (ex vi do art. 406, § 1º, do CC);

4) Condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (acórdão) e juros de mora desde a citação, aplicando-se a Taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

No tocante aos ônus sucumbenciais, verifico que a parte autora decaiu de parte mínima de sua pretensão (apenas quanto ao desfalque material não comprovado de R$ 1.000,00). Destarte, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno exclusivamente o Banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar